Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-48.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000252-48.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EVA SILVA DE JESUS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO (OAB:BA28677-A) APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): TADEU SOARES ANDRADE (OAB:BA26697-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FUNDEB. PRECATÓRIO. RATEIO ENTRE PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por EVA SILVA DE JESUS contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do Município de Itiúba/BA, na qual a autora, professora da rede municipal, pleiteou o reconhecimento do direito ao recebimento de 60% dos recursos oriundos de precatório do FUNDEB, com rateio proporcional entre os docentes em atividade, bem como a exibição de documentos relativos à distribuição dos valores. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de direito ao rateio por meio de abono, na natureza da verba e na existência de legislação municipal disciplinando a matéria, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. A apelante sustenta error in judicando, alegando omissão na análise de argumentos e documentos, ausência de comprovação da correta distribuição dos recursos e necessidade de exibição de documentos pelo Município para apuração de diferenças devidas. II. Questão em discussão 4. A questão central consiste em verificar se há direito subjetivo da apelante ao recebimento de valores decorrentes de precatório do FUNDEB, mediante rateio proporcional entre professores, bem como se houve omissão ou cerceamento de defesa pela não produção de provas documentais. III. Razões de decidir 5. Os recursos do FUNDEB possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação, não havendo previsão legal de rateio automático e individualizado de valores extraordinários entre os profissionais do magistério. 6. Valores oriundos de precatórios possuem natureza extraordinária, afastando a aplicação automática da subvinculação de 60% prevista para receitas ordinárias, conforme entendimento do STF na ADPF 528. 7. A jurisprudência do STJ e do TCU veda a utilização desses recursos para pagamento de abonos ou rateios diretos a servidores, devendo ser aplicados em políticas educacionais. 8. Inexiste direito subjetivo individual ao recebimento de tais valores sem demonstração de irregularidade concreta na aplicação dos recursos pelo ente público. 9. A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, deixando de apresentar elementos mínimos que evidenciassem eventual diferença ou ilegalidade na distribuição dos valores, nos termos do art. 373, I, do CPC. 10. A ausência de produção de provas documentais não configura cerceamento de defesa, por se tratar de matéria predominantemente de direito, já pacificada pelos tribunais superiores, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito. 11. A existência de legislação municipal disciplinando a destinação dos recursos reforça a ausência de ilegalidade na conduta administrativa, não gerando, por si só, direito individual ao rateio pretendido. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Os valores oriundos de precatórios do FUNDEB possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação automática de 60% para pagamento direto aos profissionais do magistério. 2. É incabível a pretensão individual de rateio desses recursos sem comprovação de irregularidade concreta na sua destinação pelo ente público.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 60 do ADCT; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528; STJ, REsp 1.778.148/PB; TCU, Acórdão 1.824/2017; TJBA, APL 8000215-21.2017.8.05.0132. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000252-48.2017.8.05.0132, em que figuram como parte recorrente EVA SILVA DE JESUS e parte recorrida o MUNICÍPIO DE ITIÚBA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente